Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733763-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: DIEGO ALENCAR DA SILVA DECISÃO Não há pedido de concessão de tutela recursal nem efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora